Tribunal: TJDFT
Processo: 0743478-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743478-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIRENE PEREIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIRENE PEREIRA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0706569-47.2023.8.07.0018, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020 e indeferiu a aplicação do novo teto de RPV nela previsto. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A agravante sustenta, em breve resumo, que não há que se falar em inconstitucionalidade formal da Lei no 6.618/2020, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor do ente público não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole processual. Assevera que a matéria não é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Argumenta que as normas relativas às obrigações de pequeno valor são processuais e podem ser dispostas em lei de iniciativa parlamentar. Pontua, assim, que deve observar o limite de 20 (vinte) salários-mínimos para expedição de requisições de pequeno valor, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, que deu concretude ao disposto no art. 100, § 3°, da Constituição Federal. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão recorrida com o reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 e sua aplicabilidade ao caso dos autos. Preparo recolhido no ID 52253934 e 52253935. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 171647839 – autos de origem): I - LUCIRENE PEREIRA COSTA interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 170450990, que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV em caso de renúncia ao valor excedente a dez salários mínimos. Alega o embargante que a decisão foi omissa, uma vez que não observou o teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital 6.618/2020. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. A Lei 6.618, de 8 de junho de 2020, que alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, padece de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Isto porque a majoração do valor a ser pago por RPV implica na alteração do orçamento, criando despesas para o ente Distrital, sendo patente a invasão da competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Local, restando violados o art. 71, § 1o, inciso V, e o art. 100, incisos VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. O fato de a decisão embargada considerar a inconstitucionalidade da referida lei não caracteriza omissão. Assim, não há omissão a ser sanada. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração e aproveita-se para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, devendo ser mantido o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Intimem-se. A parte agravante busca a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu pedido de expedição de RPV no teto de 20 (vinte) salários declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020. Com efeito, em abril de 2016, ao analisar tema correlato, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor estabelecido na Lei Distrital no 3.624/2005. Ao contrário do que sustenta a parte agravante, ficou assentado que a alteração do limite máximo das requisições de pequeno valor implica alteração no orçamento, além de criar novas despesas para o Distrito Federal, devendo recair privativamente sobre o Chefe do Poder Executivo a iniciativa para legislar sobre o tema. Confira-se a ementa do julgado: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Embora a Lei Distrital no 6.618/2020, de 8 de junho de 2020, ostente, em tese, o mesmo vício de iniciativa apontado anteriormente pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, tenho que a incursão na matéria se mostra desnecessária, em face da recente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (Tema 792). Na ocasião, o Ministro Marco Aurélio apontou para a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas, ante a natureza material e processual da norma disciplinadora do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV ou precatório, devendo prevalecer, como marco temporal, a data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. A tese, tal como analisada, alcança a discussão travada nos autos, não se limitando a inaplicabilidade da Lei Distrital no 3.624/2005, tampouco a hipóteses menos favoráveis ao credor, a exemplo da redução do limite máximo das requisições de pequeno valor. Com isso, a Lei no 6.618/2020 somente se aplicaria a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a situação dos autos, porquanto a sentença exequenda transitou em julgado em 11.3.2020, ou seja, antes da vigência da referida lei. No caso, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital no 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015 declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal, bem como o trânsito em julgado da Ação Coletiva, ocorrido muito antes da entrada em vigor da Lei 6.618/2020. A propósito: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. NOVO TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICÁVEL. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ANTERIORMENTE. STF. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É inaplicável a Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o teto para emissão preferencial de pagamento de precatório e RPV, ao caso em análise, porquanto posterior à situação jurídica constituída em 2018, quando a sentença exequenda transitou em julgado e após o ajuizamento da requisição. 1.1. "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda."(RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-228 Divulg. 14-09-2020 Public.15-09-2020). 2. Afastada a existência de direito líquido e certo do impetrante ao recebimento de complemento de RPV, deve-se aguardar, portanto, o pagamento do valor restante na ordem cronológica de apresentação. 3. De acordo com o § 2o do artigo 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e com o § 6o do artigo 9o da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, a parcela superpreferencial só pode ser paga uma única vez, sendo que crédito remanescente deve ser solvido na ordem cronológica da apresentação do precatório. 4. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1627547, 07236916420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO TETO. INAPLICABILIDADE. 1. A Lei Distrital que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal e eleva o seu teto, implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o ente federativo, de modo que a iniciativa para legislar sobre o tema compete privativamente ao chefe do Poder Executivo. 2. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento das ADIs n. 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8, decidiu pela inconstitucionalidade formal da Lei n. 5.475/2015, deflagrada por meio de iniciativa parlamentar, por vício de iniciativa, em ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. A situação é idêntica à discussão envolvendo a inaplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. 3. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, Tema 792/STF). 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1436447, 07123487120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, os precedentes jurisprudenciais invocados pelo agravante não têm efeito vinculante, e, portanto, não são de observância obrigatória, permitindo a adoção de medida jurídica diversa. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, contudo INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 10 de outubro de 2023 18:58:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador